Tribunal: TJSP
Processo: 1008559-48.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r Municipal no 17/2007 – Procedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir - Laudo pericial que atesta o exercício da função com exposição a agentes insalubres, cuja higidez não foi infirmada pelas razões recursais apresentadas - Termo inicial da percepção do benefício que é o início da atividade insalubre, dada a natureza declaratória do laudo e não constitutiva – Honorários advocatícios e periciais, no mais, que não comportam alteração, mostrando-se condizente com o trabalho realizado pelos profissionais - Consectários legais, por fim, bem fixados nos termos do Tema 810, observada a entrada em vigor da EC 113/21. REMESSA NECESSÁRIA, PERTINENTE NA ESPÉCIE, DESACOLHIDA E RECURSO DA MUNICIPALIDADE IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008559-48.2023.8.26.0510; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão da autora ao recebimento do Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar Municipal no 17/2007 – Procedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir - Laudo pericial que atesta o exercício da função com exposição a agentes insalubres,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Pretensão da autora ao recebimento do Adicional de Insalubridade, previsto na Lei Complementar Municipal no 17/2007 – Procedência do pedido decretada em primeiro grau – Decisório que merece subsistir - Laudo pericial que atesta o exercício da função com exposição a agentes insalubres, cuja higidez não foi infirmada pelas razões recursais apresentadas - Termo inicial da percepção do benefício que é o início da atividade insalubre, dada a natureza declaratória do laudo e não constitutiva – Honorários advocatícios e periciais, no mais, que não comportam alteração, mostrando-se condizente com o trabalho realizado pelos profissionais - Consectários legais, por fim, bem fixados nos termos do Tema 810, observada a entrada em vigor da EC 113/21. REMESSA NECESSÁRIA, PERTINENTE NA ESPÉCIE, DESACOLHIDA E RECURSO DA MUNICIPALIDADE IMPROVIDO.